Tribunal: STF
Processo: AI 818260
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 97 DA CF/88. PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO-CONFIGURAÇÃO. BENEFÍCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Inexistência de ofensa ao princípio da reserva de plenário. O acórdão recorrido analisou normas legais sem julgar inconstitucional lei ou ato normativo federal ou afastar a sua incidência, restringindo-se a considerar inaplicável ao caso a Lei 8.213/1991.



    2. O Tribunal a quo, para concluir que não é cabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo segurado, limitou-se a examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/1991), o que impede o trânsito do recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.